Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, de sorte que eventual inconformismo com as decisões judiciais deve ser manifestado por via própria. Lado outro, as razões deduzidas em nada infirmaram a decisão de não conhecimento do recurso, uma vez que a própria recorrente reconhece que o recolhimento do preparo se deu no dia seguinte à interposição do recurso. Intime-se Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111